Tribunal: TJSP
Processo: 2142888-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000086059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142888-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante COLUNAS E
ACÁCIAS TRANSPORTE LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24091
Agravo de Instrumento no 2142888-94.2019.8.26.0000
Comarca: Tupi Paulista (1a Vara)
Juiz(a): Marcel Peres Rodrigues
Agravante: Colunas e Acácias Transporte Ltda
Agravado: O Juízo
Interessados: Rufino Campos Advogados Associados (Administrador Judicial) e
Banco Bradesco Financiamentos S/a
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA DE
EVIDÊNCIA, MANTENDO A BUSCA E APREENSÃO DO
BEM. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE (RECUPERANDA)
QUE AFIRMA QUE O VEÍCULO É ESSENCIAL PARA A
CONTINUIDADE
DOS
NEGÓCIOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. R. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às pp. 52/53 (fls. 554/555 dos autos principais) que, nos autos da ação de recuperação
judicial movida pela agravante, indeferiu o pedido de tutela antecipada:
“Vistos.
Considerando que não houve elemento novo suficiente a afastar o já
decidido acerca da imprescindibilidade do veículo objeto de busca e
apreensão pelo credor fiduciário nos autos do processo
1000757-42.2019.6.28.0638, aliado aos argumentos expostos pelo i.
Representante do Ministério Público de fls.531/532, os quais adoto
também como razões de decidir, mantenho a decisão de fls.470/471, por
seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de tutela de evidência
formulado a fls.478/491, por não aperfeiçoar os requisitos necessários
para a concessão da medida, pelos motivos já expostos.”
Insurge-se a recuperanda, sustentando, em síntese, que: a) o veículo objeto
de alienação fiduciária é essencial às suas atividades, pois não possui outro em sua frota para o
transporte de peças de reposição, auxiliando na manutenção dos caminhões utilizados no Estado
do Pará; b) sua apreensão engessaria suas atividades, majorando os prejuízos da empresa; c) a
legislação veda a retirada de bens essenciais do estabelecimento do devedor; d) as despesas extras
prejudicariam o cumprimento do plano, uma vez que o mesmo foi elaborado com base na atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
situação financeira da recuperanda; e e) a r. decisão viola os princípios da função social e da
preservação da empresa.
O recurso foi processado sem a concessão da liminar pleiteada, e
distribuído por prevenção gerada pelo agravo de instrumento no
2117048-82.2019.8.26.0000 (pendente de julgamento).
Manifestação do Administrador Judicial às pp. 62/64
Contraminuta às pp. 68/74.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (pp. 92/97) pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial da agravante foi protocolado
em 15/03/2019, sendo o processamento deferido no dia 16/04/2019.
Em que pese o inconformismo da recuperanda, não se vislumbram
os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada.
A decisão que deferiu a medida constritiva nos autos do Proc. no
1000757-42.2019.8.26.0638, dispõe que: “a decisão proferida nos autos de recuperação
judicial n. 1000391-03.2019.8.26.0638, carreada a fls. 67/68 e, atento ao disposto no
artigo 49, § 3o da Lei 11.101/2005, não se considerando o veículo descrito na exordial
bem de capital essencial a atividade empresarial da recuperanda, além de não estar
relacionado dentre os veículos integrantes de sua frota, não há óbice à concessão da
medida postulada. Assim, comprovada e mora e presentes os requisitos legais, DEFIRO a
medida liminar de Busca e Apreensão do bem móvel e após cite-se o devedor” (destaquei).
Interessante transcrever a fundamentação da decisão copiada às pp.
30/31: “(...) Ressalto, ainda, que trata-se de veículo de alto valor e custo e, apesar de se
tratar de uma camionete, se assemelha a veículo de passeio, não podendo ser enquadrada
como veículo essencial à realização de atividade laborativa da empresa, nem mesmo que
sua falta possa justificar ou influenciar diretamente no seu desempenho. Portanto, tenho
que o veículo não se trata de bem imprescindível para o exercício da atividade da
recuperanda”.
Embora a agravante aduza ser o veículo essencial para suas
atividades, não trouxe documentos ou outros elementos que pudessem demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
necessidade na continuidade dos negócios, ônus que lhe incumbia.
Por outro lado, a instituição financeira trouxe uma relação de
veículos que podem ser utilizados em substituição ao objeto ora discutido.
Por fim, conforme já exposto na decisão que indeferiu a liminar
recursal: “a matéria já foi analisada pelo magistrado que acompanha a recuperação
judicial, quedando-se a agravante inerte diante da decisão que afastou a essencialidade do
veículo e deferiu a busca e apreensão do mesmo.
Não bastasse, a agravante não esclareceu a razão da ausência da
caminhonete na relação de bens apresentada ao Juízo da Recuperação, mostrando-se o
bem irrelevante para a empresa.”
Assim, não se vislumbrando a presença dos requisitos hábeis a
ensejar o deferimento da tutela provisória pelo d. juízo a quo, descabida a pretensão
recursal.
II) Diante de tais fundamentos, a r. decisão agravada deve ser
mantida.
Portanto, nego provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)